Tribunal: TJPA
Processo: 0850925-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850925-09.2019.8.14.0301
APELANTE: WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO IDÊNTICA ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO AUTOR. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Resta evidente nos autos que o autor, anteriormente, ajuizou ação idêntica, sendo que os pedidos foram julgados improcedentes, e a decisão transitou em julgado.

2.

Desse modo, verifica-se que o recorrente não poderia ter ajuizado nova ação ordinária com escopo de rediscutir as mesmas matérias.

3.

Portanto, as razões aventadas no presente recurso de apelação não merecem ser acolhidas.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Capital, que julgou extinta a presente demanda sem julgamento do mérito, pois a matéria debatida é idêntica àquela tratada nos autos do Processo n.º 0802135-96.2016.8.14.0301 (que foi extinto com resolução do mérito).

O recorrente, resumidamente, relatou que ocupou cargo público e que pelas condições de trabalho seria devido o pagamento de indenização. Além disso, afirma que a primeira ação também fora extinta sem resolução do mérito.

Em seguida, aduz que ao indivíduo é devida a indenização por danos materiais e morais, em decorrência da violação da honra e da imagem.

Desse modo, pede a reforma da decisão para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
3644592
).

O Ministério Público de 2º grau declarou ser desnecessária a sua intervenção nos autos (Id.

4098077
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Capital, que julgou extinta a presente demanda sem julgamento do mérito, pois a matéria debatida é idêntica àquela tratada nos autos do Processo n.º 0802135-96.2016.8.14.0301 (que foi extinto com resolução do mérito).

Considerando a presença dos requisitos conheço o

recurso.

Após análise dos autos, foi possível constatar que o recorrente ajuizou a presente demanda sob o argumento de que no ano de 1987 fora contratado para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, sendo que no ano de 1988 fora formalmente dispensado, mas continuou a exercer várias atividades no referido órgão.

Destarte, pela situação irregular a que supostamente ficou submetido, pleiteou o pagamento de danos morais.

Todavia, conforme documento constante no Id.
3644593
, verifica-se que o recorrente, de fato, ajuizou outra ação de indenização por danos morais (Processo n.º
0802135-96.2016.8.14.0301), envolvendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e, inclusive, o mesmo pedido, a indenização por dano moral em R$ 369.593,40 (trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta centavos).

Ademais, verifica-se que a primeira demanda já até foi sentenciada e transitou em julgado (Id.
3644583).

Nos termos do artigo 502, do CPC/2015, a decisão que transita em julgado é imutável e indiscutível
[1]
, motivo pelo qual concluo pela inadequação do ajuizamento da presente demanda, pelo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Belém, 02/03/2021